Tribunal: TJES
Processo: 5002711-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento; Dissolução; Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002711-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANIA MULLER SALES
AGRAVADO: MARIO ROBERTO SALES JUNIOR
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002711-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA MULLER SALES

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES20383-A
AGRAVADO: MARIO ROBERTO SALES JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO ANDRADE MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES20296-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Vânia Muller Sales
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, que nos autos do processo nº 0010072-15.2017.8.08.0014, em fase de cumprimento de sentença, determinou que o valor devido pela ora agravante deveria ser corrigido monetariamente desde 05/02/2012 pelos índices da CGJ/ES e acrescido de juros de mora no percentual legal, a contar da citação.

Em suas razões, a agravante pugnou pela reforma da r. decisão (ID 1284147).

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1287319).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1330089).

Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 1451525).

É o relatório.

Peço dia para julgamento em conjunto com o agravo de instrumento nº 5002705-52.2021.8.08.0000.

Vitória, ES, 02 de setembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002711-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA MULLER SALES

Advogado do(a) AGRAVANTE: SAMANTHA CRISTINA MARTINS LAUF MATIAZZI - ES20383-A
AGRAVADO: MARIO ROBERTO SALES JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: CAIO ANDRADE MONTEIRO DE ALMEIDA LINS - ES20296-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0010072-15.2017.8.08.0014, em fase de cumprimento de sentença, determinou que o valor devido pela ora agravante deveria ser corrigido monetariamente desde 05/02/2012 pelos índices da CGJ/ES e acrescido de juros de mora no percentual legal, a contar da citação.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1287319).

No presente caso, o recurso não merece ser provido, considerando que o valor devido pela agravante ao agravado deverá corresponder a 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do imóvel, contemplada eventual valorização do bem, conforme voto por mim proferido nos autos do agravo de instrumento nº 5002705-52.2021.8.08.0000.

Sob o argumento acima exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA. PARTICIPAÇÃO DE 25% NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DA COTA PARTE SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO BEM. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL CONTEMPLADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No presente caso, o recurso não merece ser provido, considerando que o valor devido pela agravante ao agravado deverá corresponder a 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do imóvel, contemplada eventual valorização do bem, conforme voto por mim proferido nos autos do agravo de instrumento nº 5002705-52.2021.8.08.0000.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.